Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016866-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), MIRANDIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 003.949.841-70 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), ELIANE PEREIRA DA COSTA LIMA - CPF: 960.527.751-49 (VÍTIMA), G. A. P. L. - CPF: 065.770.091-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E SEM HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM FATOS LIGADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Tratando-se de réu primário, sem histórico de envolvimento anterior com delitos relacionados à violência doméstica e inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável a substituição da prisão por cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mirandir Pereira de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 102580967:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.9.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para garantir a integridade física das vítimas e a ordem pública.

Afirma que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pois o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e jamais se envolveu na prática de crimes dessa natureza, argumentando que o fato em questão é isolado e único, ocorrido “em momento de cólera e ânimos exaltados”.

Acrescenta que as medidas protetivas de urgência em favor das vítimas foram fixadas após a prática delitiva, razão pela qual é inviável a manutenção da prisão com fulcro no art. 313, inciso III, do CPP, porque “o paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si”.

Assevera que os delitos imputados ao favorecido possuem pena de detenção e, em caso de eventual condenação, provavelmente a sanção será estabelecida no mínimo legal, ou próximo do mínimo, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Ressalta que a prisão processual é medida de exceção, razão pela qual o magistrado singular deveria ter privilegiado a imposição de medidas cautelares diversas, com previsão expressa no art. 319 do CPP.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição por uma medida cautelar diversa (Id. 102400462).

Acostou documentos (Id. 102352482 a Id. 102352484). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 102580967).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 102914953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 103712457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Mirandir Pereira de Lima
, sustentando, em suma, a ausência das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a suficiência da adoção de cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 12.9.2021, pela suposta prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados em desfavor de sua ex-amásia Eliane Pereira da Costa Lima.

Depreende-se dos autos que, embora a vítima e o favorecido estejam separados, na data dos fatos, ele apareceu na residência da ofendida e, quando ela abriu o portão, o paciente lhe agarrou pelo pescoço e deu-lhe um soco no rosto. Em seguida, jogou-lhe no chão e começou a desferir chutes. Após, a vítima foi levantada pelos cabelos e arremessada no sofá, recebendo mais socos do agressor.

Ao ver que a mãe era covardemente agredida, o menor Gabriel, filho de 14 anos da vítima, tentou socorrê-la, oportunidade em que o insurgente investiu contra ele, dando um soco no rosto do adolescente e causando-lhe lesões nos lábios, dizendo que “
as coisas iriam piorar
”.

Ato contínuo, o paciente armou-se com um facão que estava na lavanderia da residência e começou a perseguir o adolescente, ameaçando-o de morte, momento em que as vítimas correram para a rua e pediram ajuda aos transeuntes.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e o favorecido foi preso em flagrante delito.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas, nos seguintes termos:

“
(...) Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado
Mirandir Pereira de Lima
.

Dos autos extrai-se que o agressor é ex-convivente da vítima, sendo que não a deixa em paz há muito tempo. Na data dos fatos, o implicado teria chegado na casa da vítima e iniciado agressões físicas e psicológicas contra esta e seus filhos.

A vítima relata que
recebeu socos no rosto, foi jogada ao solo e recebeu chutes, sendo levantada pelo agressor que lhe puxava os cabelos e arremessada contra uma porta e sobre o sofá da casa
. As agressões só cessaram após ter saído de casa em busca de ajuda, esquivando-se do agressor contornando uma camionete que parou no local.

O filho da vítima, GABRIEL – 14 anos, relatou que viu sua mãe sendo agredida pelo implicado e que tentou separar os dois. No entanto, o increpado teria investido também contra si, inclusive se munindo de um facão que encontrou

na residência
. Que pediu ajuda a um motorista que passava na rua no momento dos fatos, ocasião em que se desvencilharam e acionaram a polícia.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal o autuado demonstrou não possuir controle sobre sua conduta e que seu intento realmente era de causa mal à vítima e sua prole, perseguindo e agredindo-os de forma demasiada, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer novos crimes contra as vítimas.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Mirandir Pereira de Lima
.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO
” (Id. 102352484, pp. 56-58).

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos, concluo que não há justificativa suficiente que permita a manutenção da prisão cautelar do paciente, inexistindo impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Diante dessas premissas, não se pode afirmar presumir que a prisão preventiva do insurgente é necessária, sem apresentar fundamentos que justifiquem a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2a Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade de recidiva delitiva, argumento que, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a prisão processual, já que demonstra a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Entretanto, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, apesar de responder a um procedimento criminal, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), no qual nem sequer foi instaurado o inquérito policial (n. 1001030-51.2021.8.11.0029).

Ademais, não há nos autos notícias de que o favorecido tenha anteriormente se envolvido em outros fatos relacionados à violência doméstica e familiar, situação que não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal e que a sua liberdade traz risco efetivo de recidiva delitiva.

Assim, apesar da gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo insurgente, não houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas, daí porque concluo não estar demonstrada a necessidade da
extrema ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do CPP, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais imputados, quais sejam
detenção de 3 meses a 3 anos
e
detenção de 1 a 6 meses ou multa
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o art. 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos imputados na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem
para deferir ao beneficiário
Mirandir Pereira de Lima
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

d)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

e)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

f)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

g)

O cumprimento das medidas protetivas já fixadas pelo magistrado de primeiro grau e também das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021